Tribunal: TJMMG
Processo: 0001193-62.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - PENA CONCRETA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.
- Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra da vítima aliada a outros elementos de prova, a condenação do réu é medida que se impõe.
- Fixada reprimenda ao réu inferior a 1 (um) ano, é forçoso reconhecer-se, após o trânsito em julgado para a acusação, a incidência do instituto da prescrição, na modalidade retroativa, considerando-se que entre a data do recebimento da denúncia e o presente julgamento transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001193-62.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 07/06/2022 Publicação: 14/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA CONCRETA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. - Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra da vítima aliada a outros elementos de prova, a condenação do réu é medida que se impõe. - Fixada reprimenda ao réu inferior a 1 (um) ano, é forçoso reconhecer-se, após o trânsito em julgado para a acusação, a incidência do instituto da prescrição, na modalidade retroativa, considerando-se que entre a data do recebimento da denúncia e o presente julgamento transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Washington Domenciano Ferreira, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso ministerial, para reformar a sentença e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar, fixando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido o benefício do sursis da pena e, de ofício, após o trânsito em julgado para a acusação, declarar extinta a punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ficando ele isento de todas as cominações decorrentes deste processo. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu, 3º Sgt PM Washington Domenciano Ferreira, do delito de lesão corporal leve, previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM). O acusado foi denunciado pelo Ministério Público estadual, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No dia 24.08.2017, por volta das 00h15min, na cidade de Ibirité, o denunciado ofendeu a integridade corporal de José Edivan Guimarães, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme exame de corpo de delito de fls. 06/07 (anexo). Consta dos autos que, na data citada, por volta das 00h15min, militares, comandados pelo denunciado, abordaram o veículo conduzido pela vítima José Edivan Guimarães quando ele convergiu à direita na Av. Minas Gerais. Consta, ainda, que após parar o veículo, os milicianos deram a ordem para que a vítima descesse do veículo, sendo imediatamente acatada, momento em que determinaram que ele fosse para a parte traseira do carro, sendo que o civil se dirigiu de forma tranquila, para demonstrar que estava calmo, momento em que ouviu os seguintes dizeres: “anda rápido! Porra! Estou falando com você, caralho!”. Após ouvir os dizeres, a vítima disse: “conversa comigo direito, policial, que estou fazendo o que você pediu”. Em seguida, três militares desceram da viatura e caminharam em direção à vítima, sendo que o denunciado começou a dizer: “você tá achando que é brincadeira?” apontando para a própria farda e perguntou: “Você gosta de fazer gracinha?”. A vítima respondeu: “Não, eu só quero que você me trate com respeito”. Após, foi realizada busca pessoal e revista no veículo da vítima, não sendo encontrado nada de irregular, sendo que, durante o procedimento, o denunciado perguntou à vítima se ela estava nervosa e ela respondeu que estava indignada com a forma da abordagem e que os seus direitos estavam sendo desrespeitados. Em seguida, o denunciado afirmou: “pega seu direito e enfia no cu” e desferiu 03 (três) socos na cabeça da vítima, ocasionando as lesões constantes do exame de corpo de delito acostado às fls. 06/07 (anexo). Posteriormente, o denunciado determinou a um dos policiais que “puxasse” a ficha do “folgado”, sendo que ao constatar que não havia nenhuma irregularidade, prendeu a vítima por suposto desacato e desobediência (Evento 4 – DENUNCIA2 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 2 de maio de 2019, pelo juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (Evento 4 – RECE DENUN4 – Processo Originário). O réu foi devidamente citado em 18 de junho de 2019 (Evento 4 – PROCJUDIC5 – p. 21 – Processo Originário). Em audiência preliminar, realizada em 11 de julho de 2019, o acusado recusou a proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público (Evento 4 – PROCJUDIC5 – p. 22 – Processo Originário). Em audiência de instrução, ocorrida em 2 de setembro de 2019, o juiz de direito admitiu o assistente da acusação, bem como realizou o interrogatório do réu e a oitiva do ofendido e de 2 (duas) testemunhas arroladas pela acusação, salientando-se que todas as declarações foram colhidas por meio de gravação eletrônica. Na oportunidade, o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Adriana Aparecida Rezende, em razão da notícia de que ela estaria em Portugal, mas requereu a juntada de prova emprestada, uma vez que ela teria prestado depoimento sobre esses mesmos fatos no Processo n. 0100209-93.2017.8.13.0114, que imputava à vítima o delito de desacato, o qual tramitou no Juizado Especial Criminal da Comarca de Ibirité/MG. O juiz de direito deferiu o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pedido formulado pelo parquet, bem como determinou que fossem solicitadas àquele juízo cópias da denúncia, dos depoimentos e da sentença (Evento 4 – PROCJUDIC5 – p. 49; Eventos 5 e 6 – Processo Originário). Foi determinada a migração do processo físico para o meio eletrônico (Evento 4 – DESP6 – p.2 – Processo Originário). Somente no dia 29 de junho de 2021 foram encaminhadas a este juízo as cópias das peças solicitadas do Processo n. 0100209-93.2017.8.13.0114 (Evento 24 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público, o assistente da acusação e a defesa nada requereram (Eventos 28, 34 e 42 – Processo Originário). Em alegações finais escritas, o Ministério Público sustentou estar comprovada a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal leve e requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia (Evento 47 – Processo Originário), o que foi ratificado pelo assistente da acusação (Evento 50 – Processo Originário). A defesa do acusado, em alegações finais, preliminarmente, sustentou que a sessão de julgamento tem que ser realizada exclusivamente na modalidade oral, nos moldes do art. 431 e seguintes do CPPM. No mérito, pleiteou a absolvição do réu, por considerar que ele não foi o autor dos fatos. Eventualmente, requereu a absolvição, por insuficiência ou ausência de provas de que os fatos aconteceram. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, nos termos do art. 439, “d”, do CPPM, c/c o art. 42, inciso III, do CPM. Eventualmente, na hipótese de condenação, requereu a desclassificação para o delito de lesão corporal de natureza levíssima (Evento 53 – Processo Originário). Em seguida, o juiz de direito julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado, 3º Sgt PM Washington Domenciano Ferreira, do delito de lesão corporal leve, previsto no art. 209, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM (Evento 56 – Processo Originário). Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, o parquet sustentou que as declarações da vítima, o depoimento da testemunha Adriana Aparecida Rezende e o exame de corpo de delito comprovam a prática do delito de lesão corporal leve, e requereu a condenação do acusado nos termos da exordial acusatória (Evento 66 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa do réu pugnou pelo não provimento do recurso ministerial, salientando que não restou comprovado nos autos que as lesões causadas na vítima foram provocadas durante a abordagem policial. Asseverou que a palavra da vítima deve ser vista com ressalva, ressaltando que ela não apontou, especificamente, em qual lugar do corpo sofreu as agressões. Salientou que Adriana Aparecida Rezende não pode ser considerada testemunha probante, pois ela era amiga íntima ou companheira da vítima à época dos fatos, além de não ter sido ouvida perante esta Justiça Militar. Destacou que a negativa de autoria dos fatos, pelo acusado, encontra-se corroborada pelos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 depoimentos dos policiais militares Renato Henrique Santos e Juliano Vinicius de Oliveira. Afirmou que não há provas da prática do delito, ressaltando que a abordagem policial foi legítima e ocorreu dentro dos limites do estrito cumprimento do dever legal. Sustentou que há incongruências no exame de corpo de delito e que não é possível afirmar que as lesões foram ocasionadas pelo acusado. Por fim, pleiteou a manutenção da sentença absolutória (Evento 71 – Processo Originário). Em parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do recurso ministerial (Evento 6). É o relatório. VOTOS DESEMBARGAOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. Da análise dos autos, infere-se que o apelado foi denunciado pela prática do delito de lesão corporal leve, previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM). De acordo com a exordial acusatória, no dia 24 de agosto de 2017, por volta das 00h15min, o réu, durante uma abordagem policial, ofendeu a integridade corporal de José Edivan Guimarães, ao desferir 3 (três) socos em sua cabeça, o que lhe causou lesão corporal de natureza leve (Evento 4 – DENUNCIA2 – Processo Originário). Entretanto, ao final da instrução, o juiz de direito julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado, por considerar que não existiam provas suficientes para a prolação de uma sentença condenatória (Evento 56 – Processo Originário). Inconformado, o Ministério Público, pela via do presente recurso, busca a condenação do réu, 3º Sgt PM Washington Domenciano Ferreira, nos exatos termos da exordial acusatória. Com a devida vênia ao douto magistrado a quo, julgo que razão assiste ao apelante ao pleitear a condenação do acusado, uma vez que o conjunto probatório dos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal leve. A materialidade delitiva está comprovada por meio do exame de corpo de delito realizado em 25 de agosto de 2017, no qual consta: [...] periciado em bom estado geral, consciente, orientado, deambulando sem dificuldades. Durante o exame físico apresentou as seguintes lesões de interesse médico legal: 1 – Edema traumático e equimose avermelhada na região supra auricular esquerda (Evento 4 – NF/PIC3 – p. 8/9) (Destaca-se). A autoria do crime também é incontroversa, embora o réu tenha negado os fatos narrados na denúncia. O ofendido José Edivan Guimarães, na fase extrajudicial, relatou que, no dia dos fatos, durante a abordagem policial, foi agredido pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 acusado, que lhe desferiu 3 (três) socos na região da orelha esquerda, além de proferir ofensas verbais. Afirmou que, no dia seguinte aos fatos, foi ao Instituto Médico Legal (IML) fazer o exame de corpo de delito. Veja-se: [...] Que no dia 24 de agosto de 2017 o declarante foi vítima de agressões praticadas por um policial militar. Que foi realizada a leitura do relatório elaborado no dia 04 de outubro de 2017 e o declarante confirma tais informações. Que deseja apenas acrescentar que quando estava andando para a parte traseira do veículo, com as mãos na cabeça, um policial, que posteriormente ficou sabendo se tratar de um sargento, lhe disse: “Anda rápido, porra! Filho da puta, estou falando com você!”. Que o declarante também acrescenta que foi impedido de acompanhar a busca em seu veículo. Que o declarante deseja acrescentar ainda que foi algemado pelo sargento no mesmo instante que ele disse “Então você está preso por desacato e desobediência”. Que o sargento estava caminhando próximo ao declarante e, de inopino, agarrou o braço direito do declarante e o colocou para trás, colocando as algemas. Que durante a abordagem o declarante foi agredido, com três socos pelo Sargento Washington Domenciano Ferreira. Que as ofensas verbais também foram praticadas pelo Sargento Washington. Que o Cabo Juliano, momentos antes de iniciar a busca no veículo do declarante, disse que o declarante “gostava de fazer gracinha” e que “acabaria com essa vidinha” do declarante. Que o declarante ficou com medo, inclusive, de “plantarem” algo ilícito em seu carro. Que Juliano fez a busca em seu veículo e não falou mais nada com o declarante. Que o Soldado Renato não mexeu com o declarante durante toda a abordagem e parecia não concordar com o comportamento do Sargento. Que o boletim de ocorrência lavrado é totalmente mentiroso e foi digitado pelo Sargento Washington e Cabo Juliano. Que no dia seguinte à realização da abordagem o declarante foi até o IML, na cidade de Betim, e se submeteu a exame de corpo de delito. Que durante o exame foi detectada a existência de edema traumático e equimose na região da orelha esquerda, local onde o declarante recebeu os golpes que foram desferidos por Washington. Que o declarante está sendo processado em razão do suposto cometimento de desacato, mas os fatos se passaram da maneira como o declarante narrou. Que o declarante não ofendeu os policiais. Que não conhecia nenhum dos militares envolvidos na abordagem. Que o declarante esteve no Batalhão da Polícia Militar solicitando providências em razão do ocorrido, mas o procedimento ainda não se encerrou. Que no momento da abordagem o declarante estava acompanhado de Adriana Aparecida Rezende, residente à Avenida Senador Levindo Celho, nº 467, apto 101, Bairro Jatobá, Belo Horizonte, pessoa que pode esclarecer sobre o ocorrido. Que se compromete a apresentar o endereço ou outra forma de realizar contato com Adriana [...] (Evento 4 – NF/PIC3 – p. 4/5 – Processo Originário) (Destaca-se). Outrossim, sob o crivo do contraditório, o ofendido disse que, no dia dos fatos, saiu de carro da sua casa e, quando estava entrando na Avenida Minas Gerais, viu uma viatura passando em sentido contrário ao seu. Relatou que, após uns 5min, ouviu a sirene da polícia e encostou o veículo. Falou que os policiais pediram para ele descer do carro, com as mãos na cabeça, e caminhar para a traseira do veículo. Asseverou que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 desceu e foi andando devagar para o local indicado, até mesmo para demonstrar que estava tranquilo, quando o réu lhe disse: “Anda rápido, porra! Filho da puta, estou falando com você!”. Asseverou que respondeu: “Conversa comigo direito policial. Já estou fazendo o que você pediu”. Disse que, nesse momento, os três policiais saíram da viatura e que o acusado apontou para a sua farda e perguntou: “Você gosta de fazer gracinha? Você está achando que é brincadeira?”. Diante das indagações, afirmou que respondeu: “Não. Eu só quero que você me trate com respeito”. Em seguida, falou que o Cabo foi realizar a busca no veículo e que ele (ofendido) foi impedido de acompanhá-la, permanecendo no local em que estava. Disse que não foi localizado qualquer objeto ilícito em seu veículo e que permaneceu parado, com as mãos na cabeça, próximo à traseira do carro. Relatou que o acusado perguntou se ele estaria nervoso, ao que respondeu: “Não estou nervoso, somente quero que você me trate com respeito e respeite os meus direitos”. Afirmou que o réu lhe disse: “Pega os seus direitos e enfia no cu”. Asseverou que, quando estava olhando para a frente, tomou 3 (três) socos na cabeça e, em razão do impacto, deu dois passos para o lado, tendo o acusado, em seguida, puxado a sua jaqueta, que, inclusive, rasgou. Falou que o réu foi andando em direção a uma pizzaria e depois retornou, perguntando para o Cabo se já havia puxado a ficha do “folgado” (ofendido). Nesse momento, disse que não era folgado e que possuía nome, tendo o Cabo respondido: “Ele tá limpo chefe”. Relatou que o réu perguntou novamente se ele (ofendido) não teria nada e, em seguida, puxou o braço deste para trás e disse: “Você está preso por desacato!”. Ressaltou que depois foi colocado na traseira da viatura, onde estaria um traficante, e foi conduzido para a Companhia de Polícia de Ibirité/MG. Disse que depois foi encaminhado para a Polícia Civil e apenas retornou para sua casa às 8h. Disse que, durante toda a abordagem, estava colaborando e obedecendo a todas determinações dadas pelo acusado, sem causar qualquer dificuldade. Afirmou que, no dia seguinte, foi fazer exame de corpo de delito e ressaltou que não conhecia o acusado e que o seu veículo estava regular. Relatou que, no momento da abordagem, estava indo levar sua amiga Adriana para casa e asseverou que os fatos foram presenciados por ela, inclusive, a agressão sofrida por ele. Ressaltou que, no momento em que o policial disse que ele estaria preso por desacato, falou para Adriana chamar um Uber, para levá-la para casa. Afirmou que, no dia seguinte aos fatos, procurou o Ministério Público e narrou os fatos. Relatou que foi denunciado por desacato no Juizado, mas que, ao final, foi absolvido. Afirmou que Adriana está em Portugal, razão pela qual não poderá prestar depoimento nesses autos (Evento 6 – Processo Originário). Percebe-se que, nas duas oportunidades em que o ofendido foi ouvido, ele não oscilou na narrativa dos fatos e não hesitou em apontar o acusado como o responsável pela agressão, afirmando que este lhe desferiu 3 (três) socos na cabeça. Não bastasse, a testemunha Adriana Aparecida Rezende Miranda, que estava no carro com o ofendido no dia dos fatos, na fase extrajudicial, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 afirmou que ele (ofendido) obedeceu prontamente a todas as ordens dadas pelos policiais e salientou que o militar que conduzia a abordagem gritava e aparentava estar alterado. Disse ter visualizado o momento em que o acusado desferiu um soco na cabeça do ofendido, ressaltando que, nesse momento, outro militar lhe disse, como forma de justificar a agressividade, que o réu estava nervoso, porque estavam procurando um bandido perigoso, que possuía um carro com as mesmas características do veículo da vítima. Asseverou que, no momento em que o ofendido recebeu o soco, ele estava com as mãos na cabeça e com as pernas abertas, tendo ressaltado que, durante a abordagem, ele não apresentou resistência e que o acusado proferiu ofensas em seu desfavor. Confira-se: [...] Que realmente estava acompanhando o representante José Edvan Guimarães no dia 24 de agosto de 2017, quando ele foi abordado por policiais militares. Que na ocasião, estavam deslocando de carro e os policiais estavam em uma viatura e acionaram a sirene, em sinal de parada para José Edivan. Que José Edivan imediatamente estacionou o veículo e entregou os documentos aos militares. Que o militar que conduzia a abordagem gritava e aparentava estar alterado. Que o militar mandou José sair do carro e continuou gritando. Que José saiu do carro e foi levado para a parte traseira do veículo. Que a declarante estava no interior do carro e nesse momento percebeu que José havia sido jogado contra a lataria do veículo, fazendo um grande barulho. Que um outro militar, que estava tranquilo, pediu à declarante para sair do carro. Que os militares realizaram uma busca no veículo, não localizando nenhum objeto ilícito. Que a declarante estava fora do veículo no momento em que o militar que estava alterado desferiu um soco contra José Edivan. Que após agredir José, o policial ficou ainda mais nervoso. Que um dos militares disse à declarante que o militar que agrediu Edivan estava nervoso porque estavam à procura de um veículo com as mesmas características do carro de Edivan. Que o militar disse que havia um outro indivíduo na viatura policial, e procuravam o comparsa daquela pessoa, que seria um bandido perigoso. Que a declarante acredita que o policial lhe disse isso como forma de justificar a agressividade do outro militar durante a abordagem. Que a declarante ficou com pressa para sair do local, diante de toda a situação, e solicitou um UBER, que lhe levou até sua residência. Que dessa maneira, não acompanhou toda a abordagem realizada. Que a declarante não estava no local da abordagem quando José Edivan foi algemado. Que a agressão física presenciada pela declarante foi um soco desferido contra a cabeça de José Edivan, não sabendo exatamente onde acertou. Que no momento em que José Edivan foi agredido com um soco, ele estava com as mãos na cabeça e as pernas abertas. Que durante todo o tempo, o militar que conduziu a abordagem realizou ofensas contra Edivan. Que durante o período em que esteve no local da abordagem, não houve resistência de José Edivan quanto ao trabalho dos militares. Que foi o próprio Edivan que disse à declarante para pedir o UBER e ir embora, pois havia dito que Edivan ficaria preso [...] (Evento 4 – NF/PIC3 – p. 34/35 – Processo Originário) (Destaca-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A testemunha Adriana Aparecida Rezende Miranda estava em Portugal quando da audiência realizada neste processo, razão pela qual foi admitido como prova emprestada o depoimento prestado por ela no Feito n. 0100209-93.2017.8.13.0114, em que se apurava a suposta prática do delito de desacato pelo ofendido, em relação aos mesmos fatos em exame no presente processo. Naquela oportunidade, em juízo, Adriana, da mesma forma que relatado anteriormente, asseverou que o ofendido não apresentou resistência quando da abordagem policial, tendo obedecido às ordens e colocado as mãos na cabeça. Disse que o policial mandou que o ofendido calasse a boca de forma agressiva e que presenciou o momento que em ele (ofendido) foi agredido com socos na cabeça. Veja-se: [...] que estava junto com o denunciado no dia dos fatos; que confirma estar no carro com o denunciado e que na primeira ordem de descer do carro o denunciado obedeceu; que o denunciado não disse palavras de baixo calão com a PM; que não houve resistência ser abordado pelo denunciado; que o denunciado não disse que seria abordado, mas assim que tocou a sirene parou o carro; que o denunciado obedeceu a ordem de posição de abordagem colocando a mãos na cabeça e abrindo as pernas; que a PM concluiu a abordagem; que a PM usou de forma física e verbal com o denunciado; que o denunciado e a depoente sentiu o carro balançar e também viu os PM’s dando sacos na cabeça do denunciado; que por várias vezes os PM’s mandaram o denunciado calar a boca de forma agressiva. [...] que o denunciado não resistiu de forma alguma e obedeceu e pronto, tendo parado na primeira ordem de abordagem (Evento 24 – OUT4 – Processo Originário). Nesse ponto, cabe esclarecer que não merece prosperar a tese da defesa de que Adriana Aparecida Rezende Miranda não pode ser considerada testemunha probante, tendo em vista que ela seria amiga íntima ou companheira da vítima à época dos fatos, além de não ter sido ouvida perante esta Justiça Militar. Registre-se que, ao contrário do que sustentou a defesa, Adriana é testemunha, uma vez que prestou compromisso legal de dizer a verdade em juízo (Evento 24 – OUT4 – Processo Originário), razão pela qual o seu depoimento possui valor probatório. Não bastasse, o fato de a referida testemunha não ter sido ouvida perante esta Justiça Militar em nada impede o reconhecimento do valor probatório do seu depoimento, pois, como se sabe, a prova emprestada tem o mesmo valor de prova originalmente produzida neste feito. Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima esclarece: [...] embora seja trazida ao segundo processo pela forma documentada, a prova emprestada tem o mesmo valor da prova originalmente produzida. Ou seja, apesar de sempre ter a forma documental, o valor probante da prova emprestada “é o da sua essência, e esta será sempre a originária, consoante foi produzida no processo primitivo”. Assim, no exemplo citado acima, conquanto o depoimento de “Mévio” seja trazido ao segundo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 processo por meio de uma certidão extraída do processo original, seu valor probatório será o de prova testemunhal [...] (Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 668/669) É prudente acrescentar, ainda, que eventual arguição de parcialidade da testemunha, por se considerá-la amiga íntima ou companheira da vítima à época dos fatos, deveria ter sido feita em tempo oportuno, ou seja, em audiência de instrução, realizada em 2 de setembro de 2019, quando o juiz de direito deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público de juntada da prova emprestada, sob pena de preclusão (Evento 4 – PROCJUDIC5 – p. 49; Eventos 5 e 6 – Processo Originário). Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE. ARGUIÇÃO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA. ART. 214 DO CPP. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS DEFINITIVAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS EM CADA FASE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte já consolidou entendimento no sentido da desnecessidade de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao agravo regimental, que não depende de pauta nem prevê prévia intimação ou sustentação oral. É apresentado em mesa na primeira oportunidade. Inteligência da Lei 8.038/90 e do Regimento Interno do STJ (arts. 258 e 159. Precedentes: AgRg nos EDcl no HC 548.165/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020; AgRg no AgRg no REsp 1832011/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020; AgRg no RHC 140.756/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021 e AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1740769/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021. Pedido de retirada de pauta inacolhido. 2. Segundo o art. 214 do CPP, o momento oportuno para oferecer contradita é durante a audiência, antes de iniciado o depoimento da testemunha. 3. Na hipótese, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois não houve a realização de contradita da testemunha no momento oportuno, restando preclusa a matéria. 4. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 5. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 apreço (HC n. 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021). 6. O acréscimo realizado na pena-base decorreu dos vetores negativos da culpabilidade e dos maus antecedentes, o que justifica, sem sombra de dúvidas, o percentual total aplicado (1/3). A fundamentação constou tanto da sentença proferida quanto do acórdão lavrado, que, inclusive, reduziu a pena privativa de liberdade para 07 anos, 9 meses e 10 dias. Precedentes. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 663.881/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Destaca-se) Ademais, a arguição de parcialidade não tem por finalidade excluir a testemunha, mas, sim, fazer constar que o seu depoimento poderá ser tendencioso, o que será sopesado pelo julgador quando do exame da prova. A propósito: [...] Consoante o disposto no art. 214 do CPP, “antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208”. O dispositivo versa sobre dois possíveis e distintos incidentes quando da oitiva da testemunha: a contradita e a arguição de sua parcialidade. Contraditar a testemunha significa impugnar seu depoimento, com o objetivo de impedir que uma testemunha proibida de depor (CPP, art. 207) seja ouvida. Nada impede que a parte que arrolou a testemunha apresente a contradita, devendo o incidente ser decidido pelo magistrado na própria audiência, antes de iniciar o depoimento. Na arguição de parcialidade, a parte pode alegar circunstância ou defeitos que tornem a testemunha suspeita de parcialidade ou indigna de fé. Nessa hipótese, o objetivo não é o de excluir a testemunha. Na verdade, o objetivo da arguição de parcialidade é o de fazer constar do ato que a testemunha é tendenciosa, o que será sopesado pelo magistrado quando da valoração de seu depoimento [...] (LIMA, Renato Brasileiro de – Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 778) No caso dos autos, o depoimento prestado pela testemunha Adriana possui relevante valor probatório, tendo em vista que se encontra coerente com as demais provas colhidas no feito. O acusado, por sua vez, negou ter praticado os fatos narrados na denúncia. Em seu interrogatório, o réu asseverou que, no dia dos fatos, após realizar uma prisão, viu um veículo com as mesmas características do carro de um traficante da região, razão pela qual resolveu retornar e fazer a abordagem. Afirmou que estava na viatura com o Cabo Juliano e o Soldado Silva e que realizou vários sinais de sirene, mas que o veículo parou somente três quarteirões à frente. Disse que determinou, por umas quatro ou cinco vezes, que o ofendido descesse do veículo, com as mãos na cabeça, tendo ele abaixado o vidro do carro e colocado a cabeça para fora, momento em que percebeu que não se tratava do traficante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 chamado Ricardo. Relatou que pediu ao ofendido que descesse e fosse para a traseira do veículo, todavia ele, inicialmente, não quis descer. Disse que, depois, o ofendido desceu do carro, balançando a mão e perguntando se eles não teriam mais o que fazer. Ressaltou que o ofendido começou a questionar e resistir em obedecer às ordens dadas, não querendo colocar as mãos na cabeça e se deslocar para a traseira do veículo. Afirmou que, como o ofendido não queria obedecer, teve que entrar em contato físico com ele, para fazê-lo colocar as mãos na cabeça, e levá-lo para a traseira do veículo. Disse que nada de ilícito foi localizado na busca realizada no veículo e que o ofendido dizia, o tempo todo, que eles não tinham mais o que fazer e que eles não sabiam com quem estavam mexendo. Em razão desses fatos, asseverou que prendeu o ofendido e o levou para a delegacia, salientando que já havia um traficante na viatura. Afirmou que usou força física apenas para colocar as mãos do ofendido na cabeça e que não proferiu xingamentos contra ele. Relatou que Adriana Aparecida de Rezende estava no veículo com o ofendido no dia dos fatos e que ela lhe pediu para ser liberada, afirmando que havia conhecido o ofendido naquele dia. Disse que Adriana não acompanhou a abordagem e não presenciou a prisão do ofendido, destacando que ela pediu um Uber e foi embora. Ressaltou que não conhecia o ofendido e que este lhe pediu desculpa quando estavam na Companhia de Polícia (Evento 5 – ÁUDIO/VÍDEO1 – Processo Originário). O Cb PM Juliano Vinícius de Oliveira e o Sd PM Renato Henrique Silva Santos, que participaram da abordagem policial juntamente com o réu, corroboraram as declarações prestadas por ele (Evento 5 – ÁUDIO/VÍDEO2; ÁUDIO/VÍDEO3 – Processo Originário). Em que pese a negativa do acusado, as provas colhidas nos autos são claras no sentido de que ele agrediu o ofendido, desferindo socos em sua cabeça, durante a abordagem policial. Veja-se que o ofendido, nas duas declarações que prestou, foi coerente em relatar como os fatos se desenrolaram, bem como em apontar o acusado como o autor do delito. O ofendido relatou que o acusado, quando da realização da abordagem, estava nervoso e lhe tratou com falta de respeito, tendo proferido palavras ofensivas, como: “Anda rápido, porra! Filho da puta, estou falando com você!” “Pega os seus direitos e enfia no cu”. A truculência da ação culminou com a agressão física, que consistiu em 3 (três) socos desferidos contra a cabeça do ofendido. Observa-se que as declarações do ofendido não estão isoladas no acervo probatório, mas, sim, que encontram eco no depoimento da testemunha Adriana Aparecida Rezende Miranda, a qual também afirmou que o acusado, no momento da abordagem, gritava e aparentava estar alterado, tendo falado de forma agressiva com a vítima. A referida testemunha, nas duas oportunidades em que foi ouvida, foi categórica em afirmar que o ofendido obedeceu prontamente a todas as ordens dadas pelos policiais e que ele foi agredido com socos na cabeça pelo réu quando estava com as mãos na cabeça e com as penas abertas. Disse, ainda, que um outro militar lhe contou, como forma de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 justificar a agressividade, que o réu estava nervoso, porque estavam procurando um bandido perigoso, que possuía um carro com as mesmas características do veículo da vítima. Essa informação repassada à testemunha encontra respaldo nas declarações do próprio acusado e nos depoimentos dos policiais Cb PM Juliano Vinícius de Oliveira e Sd PM Renato Henrique Silva Santos, pois todos afirmaram que abordaram o veículo da vítima por este apresentar as mesmas características do carro de um traficante chamado Ricardo. Logo, percebe-se que o ofendido foi abordado, a princípio, por ter sido confundido com um traficante, o que também reforça o depoimento da testemunha Adriana e as declarações da própria vítima de que a conduta do acusado foi agressiva e desrespeitosa. Além disso, conferindo plausibilidade às palavras da vítima e ao depoimento de Adriana, o exame de corpo de delito confirmou que o ofendido apresentava edema traumático e equimose avermelhada na região supra-auricular esquerda, provocado por instrumento contundente (Evento 4 – NF/PIC3 – p. 8/9). Assim, a tese de que o réu agiu dentro dos limites do estrito cumprimento do dever legal não encontra lastro nos autos, pois restou demonstrado que o acusado desferiu os socos na cabeça da vítima quando ela estava com as mãos na cabeça e com as pernas abertas, ou seja, sem oferecer qualquer tipo de resistência. Nesse contexto, infere-se que a alegação do acusado de que o ofendido teria resistido em cumprir as ordens emanadas por ele não encontra esteio na prova produzida, cabendo destacar, inclusive, que a vítima, em 3 de junho de 2019, foi absolvida do delito de desacato que lhe havia sido imputado em razão desses mesmos fatos, como se pode verificar do andamento processual constante no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Autos n. 0100209-93.2017.8.13.0114). Portanto, pelos elementos e pelas provas dos autos, verifica-se que a versão trazida pelo réu resta isolada, devendo preponderar a palavra da vítima, que foi corroborada pelo depoimento da testemunha Adriana e pela prova pericial. Assim, estando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, entendo que a condenação do réu pelo delito de lesão corporal leve é medida que se impõe. Em face da condenação, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, entendo que a pena-base do réu deve ser fixada no mínimo legal, isto é, 3 (três) meses de detenção, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a reprimenda deve ser mantida no patamar anteriormente estabelecido. Na terceira fase, não vislumbro qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva do réu em 3 (três) meses de detenção, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, com direito ao benefício do sursis da pena, cujas condições deverão ser fixadas pelo juiz da execução penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Com a fixação da reprimenda em 3 (três) meses de detenção nessa instância, caso também seja esse o entendimento de meus pares, verifico, de ofício, que, após o trânsito em julgado para o Ministério Público, estará prescrita a pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. No caso, o acusado foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção, razão pela qual o prazo prescricional aplicável é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM, tendo em vista que a pena fixada é inferior a 1 (um) ano. Os fatos ocorreram em 24 de agosto de 2017 e a denúncia foi recebida em 2 de maio de 2019 (Evento 4 – RECE DENUN4 – Processo Originário). Dessa forma, considerando-se que entre a data do recebimento da denúncia (2 de maio de 2019) e o presente julgamento transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, uma vez que a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada. Logo, declaro a extinção da punibilidade do réu, com fulcro no art. 123, inciso IV, do CPM. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para reformar a r. sentença e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do CPM, fixando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido o benefício do sursis da pena. DE OFÍCIO, após o trânsito em julgado para a acusação, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ficando ele isento de todas as cominações decorrentes deste processo. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Eminentes desembargadores, após análise detida dos autos, acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator, tanto para a condenação quanto para o reconhecimento da prescrição. Digo a vossas excelências, em relação à prescrição ora reconhecida, que estou mudando meu entendimento, e, após refletir, penso que não é possível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto apenas quando houver uma prévia sentença condenatória de que somente o réu tenha recorrido, pois isso refletiria uma premiação àquele que foi condenado em primeira instância, e, lado outro, representaria um castigo a quem for absolvido em primeira instância. Com efeito, não há sentido lógico relegar a uma sorte adversa o militar que for absolvido em primeira instância e for condenado em segunda instância. Assim, revejo meu posicionamento de outrora, sem qualquer reserva ou sofisma, com destaque para a sempre preciosa lição de Rui Barbosa: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 “Nada mais honroso que mudar a Justiça de sentença, quando lhe mudar a convicção”. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso e, em seguida, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, retroativamente. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de junho de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator